Tribunal: STF
Processo: RHC 213300
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Cálculo dos dias remidos. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que não conheceu do HC 712.352, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa e manteve decisão que declarou remidos 13 dias de pena em razão da aprovação em 01 das áreas de conhecimento do Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o HC 712.352, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa requer “seja reconhecido o direito a 26 (vinte e seis) dias de remição da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA (1 área), relativo ao ensino fundamental, nos moldes da uniformização firmada no HC 602.425/SC pela Terceira Seção da Colenda Superior Corte de Justiça, bem como reformada da decisão da vara de execução criminal”.



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. E mais: o entendimento do STF é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    10. A instância antecedente não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    Depreende-se dos autos que o presente writ é mera reiteração do pedido feito no Habeas Corpus n. 513.391/SC, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão denegando a ordem, monocraticamente. 



    Ademais, esta Corte já esgotou sua jurisdição, não havendo que se falar em nova causa petendi apta a reformar decisão já proferida por esta Corte, a pretexto de ter sua jurisprudência sido posteriormente revisitada, pois, consoante já sedimentou a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "o princípio tempus regit actum preconiza que as regras aplicáveis ao processo são aquelas vigentes à época do seu efetivo julgamento, razão pela qual se mostra inviável a reforma de decisão que, à época de sua prolatação, refletia o vigente posicionamento do Tribunal, sob pena de aplicação retroativa da jurisprudência, em evidente prejuízo à segurança jurídica" (AgInt nos EAREsp n. 649.480/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/10/2016, DJe 21/10/2016). 



    Ante o exposto, diante da constatação de que o presente remédio constitucional é mera reiteração do Habeas Corpus n. 513.391/SC, dele não conheço.



    [...]”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator